Tribunal: STF
Processo: RHC 60895
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-06
Data de publicação: 1983-05-06

Ementa:
- Flagrante. Quase flagrância. CPP, art. 302, III (exegese). -Hipótese em que se evidencia que a prisão do paciente não foi
resultante de perseguição iniciada logo após o delito, de modo a caracterizar a imediatidade e continuidade que a legitimariam como prisão em flagrante. 
-Recurso de habeas corpus provido.